Tribunal: TJDFT
Processo: 0751956-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL – SEFAZ/DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE.
1. A consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado.
2. Tendo o agravante realizado as diligências possíveis para a localização de bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, é admissível a expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que informe acerca de eventuais imóveis – em nome da parte executada – não regularizados no Distrito Federal os quais, embora possuam valor econômico, não constariam de matrícula no caderno imobiliário.
3. Recurso conhecido e provido.